Tribunal: TJES
Processo: 5003221-43.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003221-43.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: VINICIUS DEMATTE PEREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM AMBIENTE VIRTUAL. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE PELO BANCO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU (ART. 373, II, CPC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MECANISMOS EFICAZES DE SEGURANÇA PARA AUTENTICAÇÃO DO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14 DO CDC). INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RISCO DO EMPREENDIMENTO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por VINICIUS DEMATTE PEREIRA em face de NU PAGAMENTOS S.A., em que narra a parte autora que sofreu com a contratação indevida de empréstimo bancário que não contratou.

Sobreveio sentença em ID. 14223074, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes na inicial,
CONDENO
o requerido
1)
A proceder com a desconstituição do contrato de empréstimo sob o n.º 0135419605448127 (ID n.º 54007747), em razão da falha na prestação do serviço quanto ao dever de segurança bancária;
2)
A realizar a baixa definitiva do nome do requerente no serviço de proteção ao crédito (SPC/SERASA), correspondente ao contrato de empréstimo sob o n.º 0135419605448127;
3)
Ao ressarcimento pelos danos materiais ao autor, na quantia de
R$ 5.098,00
(cinco mil e noventa e oito reais), com correção monetária a partir do desconto (Súmula 43 do STJ - ID n.º 54007746) e juros de mora a partir da citação.
IMPROCEDENTE
os demais pedidos, na forma fundamentada acima. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, CPC.

Irresignada a ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a recorrida e a recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à recorrida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se em apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte da recorrida na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da recorrente, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

Para fins de contextualização dos fatos, extrai-se da inicial que a parte autora narrou que recebeu ligação telefônica de terceiro fraudador, fazendo-se passar por funcionário da instituição financeira, induziu-o em erro, circunstância que culminou na contratação indevida de empréstimo em seu nome. Acrescenta que, tão logo percebeu a ocorrência do ilícito, entrou em contato com o banco requerido, buscando a imediata solução do problema e o cancelamento da operação fraudulenta.

A instituição bancária, por sua vez, sustentou em juízo a regular contratação pelo consumidor, informando nos autos que a operação decorreu em âmbito virtual, sendo fornecidos os dados pelo próprio consumidor.

Em que pese a alegação do banco recorrente no sentido de que o contrato teria sido regularmente celebrado em ambiente virtual, observa-se que, diante do questionamento formulado pelo autor, não prospera a tese de que a simples juntada de fotografia/selfie seria suficiente para comprovar a efetiva contratação, porquanto tal elemento, isoladamente considerado, não afasta a possibilidade de ter sido produzido fora do contexto do negócio jurídico apontado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração.

É sabido que a verificação automática de clientes tem por finalidade reforçar a segurança dos serviços prestados e reduzir a incidência de fraudes, prevenindo eventuais ataques de “hackers”. Tal procedimento, realizado por meio de reconhecimento facial em aplicativos bancários, destina-se à conferência e validação de documentos para assinatura remota de contratos, bem como à identificação dos clientes em plataformas digitais.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado do serviço, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários, contratação de serviços e operações financeiras.

No caso em análise, constata-se que a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar ter adotado as cautelas necessárias para assegurar a confirmação da autenticidade do consumidor no momento da contratação impugnada. À luz do disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia ao réu o ônus de comprovar a regularidade do negócio jurídico e a higidez da contratação realizada em ambiente virtual, ônus do qual não se desincumbiu.

Sob essa motivação, não encontro motivação para reformar a r. Sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)